Tribunal: TJDFT
Processo: 0726131-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE ATENDIDA. RECURSO CONHECIDO. PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE E INADEQUAÇÃO. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. DISSOCIAÇÃO COM A COMPRA E VENDA DO VEÍCULO FINANCIADO. MODIFICAÇÃO DO FINANCIAMENTO QUANTO AO VEÍCULO FINANCIADO E AO PREÇO RESPECTIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA AGÊNCIA DE AUTOMÓVEIS E DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PARCERIA CONTRATUAL. TAXA DE JUROS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LEGALIDADE. SEGUROS PRESTAMISTA E VEICULAR. IMPOSIÇÃO. SEGURADORA DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. VEDADA CASADA. ILICITUDE. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO.
I. Atende à dialeticidade exigida no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, apelação cujas razões impugnam racionalmente os fundamentos da sentença.
II. Não induz cerceamento de defesa indeferimento de prova testemunhal desnecessária e inadequada, presente o disposto nos 355, inciso I, 370, 374, inciso III, e 443, inciso II, do Código de Processo Civil.
III. De acordo com a inteligência dos artigos 1o, 4o, inciso I, 6o, inciso V, e 51, inciso IV e § 1o, da Lei 8.078/1990, o consumidor tem direito subjetivo à modificação das cláusulas do contrato de financiamento que não observam o veículo adquirido e o preço convencionado.
IV. Evidenciado que os contratos de compra e venda e de financiamento foram celebrados no contexto de associação empresarial entre a agência de veículos e a instituição financeira, ambas respondem solidariamente perante o consumidor, nos termos dos artigos 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, da Lei 8.078/1990.
V. Só se pode cogitar da redução da taxa de juros quando se demonstra a sua clara exorbitância em relação ao padrão médio do mercado para operação financeira similar.
VI. Capitalização de juros devidamente contratada é autorizada pela Medida Provisória 2.170-36.
VII. Representam venda casada repudiada pelo artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, seguros prestamista e automotivo impostos contratualmente e realizados com empresas do mesmo grupo econômico da instituição financeira.
VIII. Não há direito subjetivo à restituição em dobro quando se trata de cobrança realizada de acordo com o contrato.
IX. Provoca dano moral passível de compensação pecuniária a contratação irregular de financiamento que impõe dívida muito superior à devida e provoca contratempos que afetam direitos da personalidade do consumidor, consoante a inteligência dos artigos 11, 12 e 186 do Código Civil e do artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.
X. Apelação conhecida e parcialmente provida.